Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714373-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA, SARAH GONCALVES BRANDI PORTELA, YURI MARTINS DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE: INOCORRÊNCIA DE DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, COM DEDUÇÃO DA MULTA E DA TAXA DE “CANCELAMENTO”: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA EMPRESA QUE VENDEU AS PASSAGENS. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitadas a preliminares: (i) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, ainda que genericamente, impugna os fundamentos da sentença; (ii) de ilegitimidade passiva da agência de turismo que comercializou a passagem aérea, uma vez inaplicável, ao caso concreto, o invocado entendimento da Corte Superior (exclusão da responsabilidade das agências intermediadoras de aquisição de passagens, em relação aos danos decorrentes de exclusiva falha na prestação do serviço pela companhia aérea), por não se tratar de falha na prestação de serviço de transporte aéreo propriamente dito, mas de justificado impedimento de embarque em razão da irregularidade no passaporte de um dos passageiros. II. Mérito A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais): (i) os consumidores adquiriram passagens aéreas, com destino à Espanha (BSB/GRU-GRU/MAD – MAD/PMI), por meio do site da recorrente (“VIAJANET”); (ii) no momento do embarque na cidade de Guarulhos/SP, um dos passageiros foi impedido de efetivar o check-in, por irregularidade na documentação (passaporte com menos de 3 meses de validade depois da data de partida do território europeu – Acordo internacional de Schengen – Regulamento UE No 610/2013); (iii) ajuizada a presente ação, para reparação dos danos morais e materiais, com fundamento na ofensa ao dever de informação; (iv) reconhecida a situação de culpa exclusiva da parte consumidora, a afastar a obrigação reparatória (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II); (v) no entanto, determinada a devolução dos valores referentes aos voos não utilizados, descontadas as multas e taxas de cancelamento, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigo 884); (vi) recurso interposto tão somente pela “VIAJANET” para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa e, no mérito, para que seja afastada a condenação em relação à agência de turismo (valores foram pagos à companhia aérea). B. Confirma-se a conclusão jurídica da sentença também em relação à empresa recorrente, uma vez que a venda (e compra) foi efetuada por meio de seus canais de atendimento, de sorte que, por participar da cadeia de consumo e auferir lucro com a intermediação do negócio jurídico, responde solidariamente pela restituição dos valores concernentes às passagens não utilizadas (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 34), como forma de se evitar o enriquecimento indevido (CC, artigo 884). Precedente do TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1229620, DJE: 19/2/2020. C. Por fim, o pleito formulado em contrarrazões de que seja mitigada a multa penal imposta pela sentença que diverge do que se encontra previsto aos contratos de transporte de pessoas em geral (art. 740, parágrafo 3o do CC) e pela jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal não merece ser conhecido por inadequação da via eleita. III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” O recorrente alega violação do art. 5o, inciso XXXV e LV, bem como ao art. 93, inciso X da Constituição da República. Aponta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Defende a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). Ademais, importante destacar que, entender de modo diverso do acórdão, como alegado pelo recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito